Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-22.2015.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000781-22.2015.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LEANI PRINTES SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SOLIDARIEDADE ENTRE MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Oriximiná e pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por menor impúbere representado por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais e pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos do autor, além de honorários advocatícios e consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se o Município de Oriximiná possui legitimidade passiva na demanda;

(ii) definir se há responsabilidade objetiva do Município e da concessionária pelo evento danoso;

(iii) analisar a possibilidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais;

(iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade da condenação à pensão mensal até os 25 anos do autor;

(v) adequar os critérios de juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Município e da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, pela falha na prestação do serviço de iluminação pública, diante da existência de risco elétrico no poste de iluminação pública localizado em área urbana, que resultou na morte do genitor do autor.

4.

O Município possui legitimidade passiva em razão de seu dever constitucional de fiscalizar e manter o serviço de iluminação pública, conforme art. 30, VIII, da CF/1988 e Resolução Normativa ANEEL nº 479/2012.

5.

A condenação solidária dos réus é compatível com a responsabilidade conjunta pela materialização do serviço público, cuja falha provocou o evento danoso, não havendo elementos para o acolhimento da tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

6.

O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável, compatível com precedentes para hipóteses de óbito e com a gravidade do dano, não se justificando sua redução.

7.

A pensão mensal fixada em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos do autor encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e representa medida adequada de compensação pela perda do genitor.

8.

O art. 20 da LINDB não autoriza a exclusão da obrigação de pensionamento sob fundamento de "impraticabilidade", por se tratar de obrigação indenizatória decorrente de responsabilidade civil extracontratual.

9.

Os consectários legais devem ser adequados ao regime aplicável à Fazenda Pública: aplicação do IPCA-E para correção monetária (Tema 810/STF), juros segundo o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e, para as fases de execução e precatório/RPV, observância às regras das ECs 113/2021 e 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Município parcialmente provido. Recurso da concessionária desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município e a concessionária de energia elétrica respondem solidariamente, de forma objetiva, por danos decorrentes de falha na prestação do serviço de iluminação pública.

2.

A responsabilidade do Município decorre do dever de fiscalização e manutenção da iluminação pública, nos termos do art. 30, VIII, da CF/1988 e da Resolução ANEEL nº 479/2012.

3.

O valor de R$ 100.000,00 por danos morais, decorrentes de morte, é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

A pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos é devida ao filho menor do falecido, independentemente de prova específica de dependência econômica.

5.

Os juros e a correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública devem seguir os parâmetros definidos no Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e nas ECs 113/2021 e 136/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, VIII; 37, §6º; CPC, arts. 85, §2º, 489 e 496, §4º, II; CC, art. 944; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; LINDB, art. 20; Resolução ANEEL nº 479/2012, art. 13.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1708325/RS, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1951233/RJ, j. 14.03.2022; STJ, AREsp 1829272/RJ, j. 02.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800204-98.2021.8.14.0037, j. 10.11.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso da concessionária e dar parcial provimento ao recurso municipal.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000781-22.2015.8.14.0037

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

APELANTE/APELADA:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AYLLON BILLY SEIXAS LOPES, menor impúbere, representado por sua genitora LEANI PRINTES SEIXAS

RELATORA
: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO

interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
(ID 22882544)

e pela
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ID 22882558) ambos contra sentença (ID 22882538) proferida pelo Juízo da vara única de Oriximiná

que, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais (Processo nº 0000781-22.2015.8.14.0037) ajuizada por
AYLLON BILLY SEIXAS LOPES
, menor impúbere, representado por sua genitora
LEANI PRINTES SEIXAS
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar ambos os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 100.000,00, corrigido pelo INPC desde a sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (óbito) e por dano material (pensionamento), fixado em 2/3 do salário mínimo, devidos desde a data do falecimento até o autor completar 25 anos de idade, com pagamentos mensais e atualização monetária, além de juros moratórios sobre as parcelas vencidas. Condenou, ainda, os réus ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
(ID 22882544)

interpôs Apelo, arguindo preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a responsabilidade pela segurança, conservação e manutenção do serviço concedido recairia sobre a concessionária de energia, à luz da Lei nº 8.987/1995 (arts. 6º e 25), bem como de cláusulas do contrato de concessão, defendendo que eventual fiscalização do poder concedente não excluiria a responsabilidade exclusiva da concessionária perante terceiros.

Ainda em sede preliminar, suscita deficiência de fundamentação da sentença ao afastar a ilegitimidade passiva e sustenta que a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) não implicaria assunção municipal de dever de manutenção da rede/poste, por possuir destinação vinculada.

Superadas as preliminares, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a teoria do risco administrativo para responsabilizar o Município, afirmando inexistir conduta de agente público apta a formar o nexo causal, e que, em se tratando de omissão/fiscalização, a responsabilização seria subjetiva, exigindo comprovação de culpa, a qual não estaria demonstrada.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo, invocando precedentes do próprio Tribunal em casos semelhantes. Também sustenta a impraticabilidade da condenação solidária ao pagamento de pensão mensal até os 25 anos, invocando o art. 20 da LINDB (consideração das consequências práticas), e requer, ao menos, sua exoneração do pensionamento.

Por fim, pleiteia a adequação dos consectários legais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, com aplicação dos parâmetros definidos no RE 870.947, defendendo juros nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (remuneração da caderneta de poupança) e correção monetária conforme o entendimento do STF.

Postula: (i) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com exclusão do Município do polo passivo; ou, sucessivamente, (ii) a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade; ou, ainda, (iii) a redução do dano moral, a exclusão do pensionamento e/ou a adequação dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ID 22882558) interpôs Apelo, aduzindo, em síntese: (i) a ausência de responsabilidade civil, sustentando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria, de maneira imprudente, amarrado sua embarcação em um poste de energia elétrica, o que rompeu o nexo causal e isenta a concessionária de responsabilidade; (ii) alternativamente, o reconhecimento de culpa concorrente, com redução proporcional da indenização; (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a rede elétrica no local era segura e mantida conforme as normas técnicas da ANEEL; (iv) a inaplicabilidade da condenação por danos materiais, por ausência de comprovação efetiva do prejuízo econômico alegado; (v) em caráter eventual, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerar que o montante fixado (R$ 100.000,00) se mostra desproporcional e destoante da jurisprudência nacional, propondo valor mais condizente com os precedentes citados, na ordem de R$ 20.000,00 a R$ 60.000,00.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 22882563).

Feito redistribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público (ID 25327340) pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos termos dispositivos seguintes:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido nos termos propostos pelo autor, para determinar em definitivo que ambos os requeridos,
solidariamente
:

a) indenizem moralmente o autor no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de 1% a.m a partir do evento danoso.

b) efetuem o pagamento de pensionamento mensal ao autor até que complete 25 anos, no valor de 2/3 do salário mínimo vigente a partir da data do óbito, devendo o pagamento das parcelas vencidas serem corrigidos pelo INPC e com juros de 1% a.m a partir da data da morte e as vincendas serem pagas até o 20° dia útil de cada mês em conta de titularidade da genitora e representante do menor até que complete 18 anos, quando então o valor deverá ser depositado em conta de sua própria titularidade, ambas a serem informadas nos autos para ciência dos réus.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO
.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 496, § 4º, II do CPC.

Condeno as partes acionadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação do Município de Oriximiná

Preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação

(art. 489 do CPC e art. 93, IX, CF)

O apelante sustenta que a sentença seria deficiente ao afastar a ilegitimidade passiva. Não procede.

O juízo de origem enfrentou expressamente a preliminar e apresentou a razão de decidir: a vinculação do Município à prestação do serviço de iluminação pública, descrito como resultado de atuação conjunta entre ente público e concessionária, reconhecendo-se a pertinência subjetiva e remetendo-se a análise de responsabilidades ao mérito, conforme se destaca do trecho da sentença abaixo transcrito:

“(...)

Aprecio, inicialmente, a
preliminar de ilegitimidade passiva
. Quanto a esta preliminar, entendo que não cabe a desobrigação do Município.

É incontroverso que o réu está diretamente relacionado com a prestação do serviço de iluminação pública, que resulta da atuação conjunta da concessionária de energia elétrica e do ente público, que se sucedem e alternam nas diversas e necessárias etapas e atividades que findam por materializar o serviço. Desse modo, há pertinência subjetiva na presença do réu no polo passivo da demanda, devendo as suas respectivas responsabilidades serem analisadas no mérito.

(...)”

Portanto, ainda que concisa, a motivação não se confunde com ausência de fundamentação. O que o ordenamento veda é o pronunciamento imotivado; não a fundamentação sintética, desde que suficiente para permitir o controle pelas partes e pelo Tribunal, o que se verifica no caso.

Pela fundamentação acima, rejeito a preliminar suscitada.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Município

O cerne recursal, no ponto, consiste em definir se a alegação de que a concessionária seria a única responsável — por força da Lei nº 8.987/95 e do contrato — excluiria o Município do polo passivo.

A tese não merece acolhimento.

A própria narrativa dos autos aponta que o evento decorreu de descarga elétrica em poste de iluminação pública, associado à falta de manutenção.

Essa moldura fática é suficiente, em juízo de admissibilidade subjetiva, para manter o Município na lide, sobretudo quando o serviço de iluminação pública envolve atos de planejamento, expansão, operacionalização e manutenção (direta ou por terceiros), em interação com a distribuidora.

Além disso, consta dos autos a invocação, pelos apelados, da Resolução Normativa ANEEL nº 479, de 03 de abril de 2012, especialmente o art. 13 que altera o art. 21 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, explicitando a responsabilidade municipal na manutenção/expansão/operacionalização da iluminação pública, consignando que “
a elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do ente municipal ou de quem tenha recebido deste a delegação
”.

Esse dado enfraquece a pretensão de exclusão do Município já na preliminar, pois revela que, no arranjo regulatório do setor elétrico, há esfera própria de atribuições municipais sobre o parque de iluminação pública, o que torna plausível — e juridicamente relevante — a discussão de sua responsabilidade em casos de falha de manutenção/operação.

Ademais, o ente público apelante cita o “
doc ID 73480455 – Pág. 2
” para sustentar que a concessionária responderia por danos perante usuários e terceiros.

Todavia, a cláusula contratual não opera como excludente automática da legitimidade passiva do poder concedente, especialmente quando se discute dano ligado a serviço público prestado em regime de cooperação e sob disciplina regulatória que também atribui deveres ao ente municipal.

Por fim, quanto a alegação de que a CIP/COSIP teria destinação vinculada e, por isso, não implicaria assunção municipal de dever de manutenção da rede/poste não afasta a legitimidade passiva. Ainda que se debata, no mérito, a exata repartição de obrigações e o âmbito da atuação municipal, a contribuição não elimina a realidade de que o Município integra o arranjo institucional do serviço (inclusive sob o aspecto regulatório apontado), sendo temerário converter a discussão sobre fonte de custeio em excludente processual capaz de inviabilizar o contraditório sobre a prestação adequada do serviço e a responsabilização por falha.

Conclui-se, pois, pela rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva
, devendo o Município permanecer no polo passivo.

Mérito

Quanto à
responsabilidade civil do ente municipal e a solidariedade com a concessionária
, anoto o que segue.

A apelação municipal sustenta que a sentença teria incorrido em equívoco ao aplicar a teoria do risco administrativo para responsabilizar o Município, argumentando, em síntese: (a) inexistência de “conduta de agente público” apta a formar nexo causal e (b) que, tratando-se de omissão/fiscalização, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo prova de culpa (não demonstrada).

No caso, a responsabilidade civil deve ser compreendida à luz do art. 37, §6º, da CF/1988, que consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público pelos danos que seus agentes causem a terceiros, segundo a teoria do risco administrativo. Tal regime se aplica tanto ao ente municipal quanto à concessionária, porque ambos integram, por deveres próprios e complementares, o circuito de prestação do serviço cuja falha é apontada como causa do evento.

O dano está inequivocamente comprovado pela Certidão/Atestado de Óbito (ID 22882487 - Pág. 4), a qual registra o falecimento de Adevilson da Costa Lopes e indica como causa do óbito parada cardíaca, o que evidencia que a exposição/descarga elétrica foi a causa determinante da ocorrência do evento morte, como reconhecido na sentença ao afirmar que “restou comprovado pelos documentos adunados, atestado de óbito (...) que a causa da morte (...) foi sua exposição a corrente elétrica”.

A alegação recursal de inexistência de “conduta de agente público” não afasta o art. 37, §6º. A conduta estatal pode se manifestar como falta do serviço (defeito de funcionamento), inclusive por omissão específica, quando há dever jurídico delimitado de agir e a inação se conecta causalmente ao dano.

A doutrina e a jurisprudência vêm consolidando a distinção: omissão genérica (dever difuso de proteção, em regra dependente de demonstração mais intensa de culpa/ineficiência) versus omissão específica (dever normativamente delimitado e exigível, em que a não atuação/defeito do serviço se conecta causalmente ao dano).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO . AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA . 1.
A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conf orme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 . O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.
3. A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade. 4 . A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. 5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro. 6 . Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença. (STJ - REsp: 1708325 RS 2015/0273254-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LOMBADA NA PISTA . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER OBJETIVO LEGAL DE REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. O poder público municipal tem o dever objetivo legal de realizar a devida manutenção das vias públicas sob sua responsabilidade, bem como a sinalização de obstáculos na pista de rolamento, garantido as condições de segurança para o tráfego de automóveis.

2 . Verificada a ocorrência de omissão do poder público em relação a dever objetivo legalmente previsto, que tenha ocasionado dano a particular, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público competente, em aplicação da Teoria do Risco Administrativo.

3.
Para configuração da responsabilidade objetiva do poder público, é irrelevante a caracterização da culpa da administração, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre a conduta (omissiva, no caso) e o dano sofrido, configurando o nexo de causalidade.

4 . Fica caracterizado o dano moral da vítima de acidente automobilístico, causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, sendo considerado razoável e proporcional o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização, consoante jurisprudência do Tribunal.

5. Cabível a reparação por danos materiais a partir dos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico causado pela falta sinalização de obstáculo na pista .

6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007834-19.2016.8.14 .0005, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

No âmbito municipal, esse dever é reforçado pelo art. 30, VIII, da CF/1988, que atribui ao Município competência para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Esse poder-dever constitucional não é meramente programático: dele decorre o dever de organizar, disciplinar e fiscalizar a infraestrutura urbana e sua fruição segura, especialmente quando se trata de equipamentos inseridos no espaço público, como instalações de iluminação.

Esse raciocínio se harmoniza com a própria premissa adotada na sentença ao afastar a ilegitimidade: o serviço de iluminação pública seria materializado por atuação conjunta entre concessionária e ente público, em etapas que se alternam, reconhecendo-se a pertinência subjetiva do Município para responder e discutir responsabilidades no mérito.

Ainda que o serviço seja executado por concessionária, a delegação não desloca integralmente para o particular todos os deveres do poder público perante terceiros. O Município mantém o poder-dever de fiscalização e organização do serviço e, por isso, pode responder quando a falha se relaciona a defeito de gestão, manutenção, controle, ou ausência de providências mínimas exigíveis.

Essa conclusão também é coerente com a moldura setorial invocada nos autos pelos apelados (Resolução Normativa ANEEL nº 479, de 03 de abril de 2012, especialmente o art. 13), no sentido de que projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são atribuídos ao ente municipal (ou a delegado por ele).

Art. 13º. Alterar o art. 21 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. A elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do ente municipal ou de quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços.

§ 1º A distribuidora pode prestar os serviços descritos no caput mediante celebração de contrato específico para tal fim, ficando a pessoa jurídica de direito público responsável pelas despesas decorrentes.

§ 2º A responsabilidade de que trata o caput inclui todos os custos referentes à ampliação de capacidade ou reforma de subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao atendimento das instalações de iluminação pública, observado o disposto nos §§ 1º a 4º do art. 43.

Esse comando normativo é relevante porque densifica o dever jurídico de agir do ente municipal no âmbito da iluminação pública, afastando a tentativa de enquadrar o caso como “omissão genérica” ou como situação em que o Município não teria encargo jurídico identificável.

No caso concreto, o próprio contexto fático-jurídico reconhecido nos autos aponta para falha de conservação/manutenção associada ao evento danoso (descarga elétrica em poste), o que se conecta diretamente ao dever acima referido.

Por isso, a discussão não se resolve pela fórmula simplificadora “omissão= responsabilidade subjetiva”. O ponto é outro: havendo dever normativamente delimitado e falha associada ao funcionamento do serviço (instalação/poste/iluminação pública), a responsabilização pode se estruturar como falta do serviço, com nexo causal aferido pela relação entre a precariedade/defeito e o resultado, sem necessidade de importar, como requisito inafastável, uma prova de culpa individualizada nos moldes pretendidos pelo apelante.

Como já dito, a concessionária, como prestadora de serviço público, igualmente se submete ao art. 37, §6º, e responde objetivamente por falha do serviço (inclusive por omissão de manutenção preventiva/corretiva e de medidas de segurança). A eventual existência de cláusulas contratuais alocando encargos — ou a discussão sobre quem, internamente, deve executar/financiar determinada intervenção — não impede que, na relação externa, a vítima busque reparação integral.

Por isso, diante da atuação “em cadeia” na materialização do serviço (Município organizando/fiscalizando e concessionária executando/operando), e diante do risco inerente ao serviço envolvendo energia/instalações urbanas, é juridicamente adequada a manutenção da responsabilidade solidária na relação com a parte autora.

É importante registrar, para fins de coerência sistemática, que a existência de regras de alocação interna de riscos/encargos (inclusive contratuais e de regresso) não elimina a tutela reparatória integral devida ao terceiro lesado. A definição de “quem paga quanto” entre os corresponsáveis pode ser resolvida em sede própria (regresso), mas, na relação externa, prevalece a proteção do lesado e a efetividade da recomposição do dano quando presentes dever jurídico, falha do serviço e nexo causal.

Assim, mantêm-se os fundamentos de responsabilização e a condenação solidária, não havendo razão para reforma do julgado no ponto.

Do pedido de redução do quantum dos danos morais

O Município sustenta excesso do valor fixado a título de danos morais e pretende sua minoração, valendo-se de precedentes do próprio TJPA e de um cálculo de “média” (R$ 53.160,00) extraída de três julgados selecionados.

Todavia, a revisão do quantum indenizatório por dano moral não se orienta por operação aritmética (média), nem por cotejo linear de valores isolados, mas pela aferição, no caso concreto, de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do dano, extensão das repercussões, função compensatória e pedagógica, bem como pela vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse tema, o STJ é firme no sentido de que a alteração do valor arbitrado somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando a quantia se revelar manifestamente irrisória ou exorbitante, em descompasso com tais vetores.

No caso, a sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais (morte do genitor do autor), além de pensionamento.

Em hipótese semelhante de óbito de familiar próximo também no Município de Oriximiná, por choque elétrico, decidiu recentemente esta Corte de Justiça que a importância de R$ 100.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade por estar em patamar capaz de traduzir efetiva compensação, sem banalização do dano, entendido como de alta gravidade decorrente da perda de genitor em circunstâncias trágicas.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DECORRENTE DE CHOQUE ELÉTRICO EM ÁREA RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . SOLIDARIEDADE ENTRE ESTADO, MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de primeiro grau que condenou solidariamente os réus — Estado do Pará, Município de Oriximiná e Equatorial Energia S/A — ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 ao autor Erasmo Carlos Lima da Gama, em razão do falecimento de seu filho, Elder Silva Gama, vítima de choque elétrico causado por fio de alta tensão em área rural. O agravante sustenta ilegitimidade passiva e desproporcionalidade do valor arbitrado. O Município e a concessionária também interpuseram agravos internos com alegações semelhantes . O autor apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará e o Município de Oriximiná são responsáveis solidários pelos danos decorrentes do acidente fatal envolvendo a rede elétrica; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial requerida pela concessionária; e (iii)
verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O Estado, o Município e a concessionária respondem objetivamente pelo evento danoso com base na teoria do risco administrativo, ante a omissão na fiscalização e manutenção da rede elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A responsabilidade do Município de Oriximiná decorre de seu dever constitucional de fiscalização do uso e ocupação do solo urbano ( CF, art. 30, VIII), não sendo afastada pela simples delegação do serviço à concessionária.

A responsabilidade do Estado do Pará justifica-se pela falha na fiscalização da prestação do serviço público delegado à Equatorial Energia S/A.

A concessionária de energia elétrica responde com base no risco integral, por se tratar de atividade potencialmente perigosa, não tendo sido demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o juiz tem a prerrogativa de indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo suficiente o conjunto probatório constante dos autos .

O valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatível com precedentes jurisprudenciais e com a gravidade do dano moral decorrente da perda de filho em circunstâncias trágicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

O Estado e o Município respondem solidariamente com a concessionária pelos danos causados por omissão na fiscalização da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

A concessionária de energia responde com base no risco integral, não sendo necessário comprovar culpa.

A recusa na realização de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado de forma razoável e proporcional à gravidade do dano .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, V e VIII; 37, caput e § 6º; CPC, arts. 370 e 373; CC, art. 944 .

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.488.968, Rel. Min . Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 24 .06.2024; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel . Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11 .2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002049820218140037 31626750, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Assim, não evidenciada desproporção gritante nem destoamento manifesto do padrão jurisprudencial para casos de morte, não há espaço para redução do quantum fixado, sobretudo porque os precedentes colacionados pelo apelante não são vinculantes, possuem recortes fáticos próprios e, por si, não infirmam a adequação do montante arbitrado na origem.

Alegada “impraticabilidade” do pensionamento solidário até os 25 anos e invocação do art. 20 da LINDB

O Município também afirma ser impraticável a condenação solidária ao pagamento de pensão mensal até os 25 anos, alegando entraves operacionais (necessidade de “comunicação mensal” com a concessionária) e invocando o art. 20 da LINDB (consideração das consequências práticas).

O argumento não procede.

Primeiro, porque a solidariedade existe justamente para evitar que o credor suporte o ônus de coordenação entre devedores: é lícito ao titular do crédito exigir integralmente de qualquer dos responsáveis, assegurado ao que pagar o direito de regresso na proporção cabível. Logo, a narrativa de que haveria, necessariamente, “alinhamento mensal” entre Município e concessionária não decorre do título condenatório; trata-se de questão de organização interna entre codevedores, que não pode restringir a tutela indenizatória reconhecida judicialmente.

Segundo, porque o pensionamento do filho em razão da morte do genitor é providência amplamente consolidada na responsabilidade civil. Quando ausente prova de renda, a jurisprudência admite a fixação sobre o salário-mínimo, com fração usual (como 2/3) e termo final na idade em que se presume autonomia econômica (comumente 25 anos). A sentença, exatamente nessa linha, fixou pensionamento mensal em 2/3 do salário-mínimo até o autor completar 25 anos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS . REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO . TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO. 1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF . 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1951233 RJ 2021/0222308-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) – grifo nosso.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPARECIMENTO DA VÍTIMA. CASO AMARILDO . ATOS DE POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO DEFERIDOS. EXCLUSÃO DA SOBRINHA . VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. INDENIZAÇÃO AOS IRMÃOS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REVISÃO . SÚMULA N. 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO SUPOSTAMENTE EXCESSIVO. PECULIARIDADE DA HIPÓTESE DOS AUTOS . SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO AOS FILHOS: 2/3 DO SALÁRIO ATÉ OS 25 ANOS . JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. I - Elizabete Gomes da Silva e outros ajuizaram ação contra o Estado do Rio de Janeiro objetivando indenização por danos materiais e morais em decorrência do desaparecimento do parente dos autores, Amarildo Dias de Souza, em 2013, após ser conduzido por policiais militares para as dependências da unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha. II - Procedência dos pedidos relativos ao pensionamento e à indenização por danos morais, excluindo duas das autoras - suposta mãe de criação e sobrinha. III - Em grau recursal, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro . RECURSO ESPECIAL DE ELIZABETE GOMES DA SILVA E OUTROS IV - A controvérsia está limitada à improcedência do pedido em relação à sobrinha, tendo ambas as instâncias, sob a análise do acervo fático-probatório dos autos, inclusive na prova oral, concluído não restar demonstrado o vínculo para os respectivos fins indenizatórios. A pretensão de rever tal fundamentação e acolher o pedido recursal, vai de encontro às convicções do julgador a quo, sendo necessário o reexame dos elementos probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, conforme os termos da Súmula n. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO V - Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a fixação de verba indenizatória por danos morais a irmãos da vítima, desde que demonstrado o respectivo vínculo, tal qual a hipótese dos autos, no que a pretensão recursal também esbarraria na vedação da Súmula n . 7/STJ para decotar da condenação a respectiva fixação. VI - E entendimento assente que esta Corte de Justiça, sob pena de inobservância aos ditames da Súmula n. 7/STJ, somente revisa verbas indenizatórias caso se mostrem ínfimas ou excessivas. VII - Diante da peculiaridade do caso em concreto, cujas particularidades foram delineadas em ambas as instâncias, com o desaparecimento da vítima quando abordado por policiais militares e conduzido às dependências de unidade pacificadora, a fixação da verba indenizatória na origem não se mostra excessiva para o fim colimado e superação do óbice sumular n . 7/STJ. Precedentes análogos: AgInt no AgInt no AREsp 1613991/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marquers, Segunda Turma, DJe 02/09/2020, AgInt no AREsp 1548494/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/02/2020, REsp 1816363/RJ, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019, AgInt nos EDcl no AREsp 1496470/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03/09/2020. VIII -
O pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ
. IX - Agravos conhecidos para não conhecer do recurso especial de Elisabete Gomes da Silva e outros e conhecer parcialmente do recurso especial do Estado do Rio de Janeiro, negando-lhe provimento .(STJ - AREsp: 1829272 RJ 2021/0029098-2, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022) – grifo nosso.

Terceiro, o art. 20 da LINDB não funciona como cláusula geral de inexigibilidade de obrigações indenizatórias. O dispositivo exige ponderação responsável sobre efeitos práticos, mas não autoriza afastar, sem base jurídica idônea, dever de reparar dano grave (óbito), sobretudo quando o ordenamento oferece mecanismos processuais adequados para cumprimento do julgado (liquidação, cumprimento de sentença e requisições de pagamento conforme o regime constitucional aplicável).

Desse modo, mantém-se o pensionamento tal como fixado, rejeitando-se a pretensão de exoneração do Município e a alegação de impraticabilidade.

Consectários legais contra a Fazenda Pública: RE 870.947 (Tema 810), art. 1º-F da Lei 9.494/97 e normas constitucionais supervenientes

O Município requer a adequação dos consectários, sustentando que a sentença aplicou, indistintamente, INPC e juros de 1% a.m., quando, para a Fazenda Pública, devem ser observados os parâmetros do RE 870.947 (Tema 810) e do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Neste ponto, a insurgência merece acolhimento apenas para ajustar o regime jurídico aplicável ao ente público, pois:

o STF, no Tema 810, fixou diretriz para condenações não tributárias da Fazenda Pública, afastando a TR como correção e adotando IPCA-E, preservando os juros nos moldes legais (art. 1º-F).

o STJ, no Tema 905, sistematizou a aplicação do art. 1º-F (juros da caderneta de poupança) e os critérios de atualização para condenações fazendárias, no que compatíveis com a orientação do STF.

quanto ao termo inicial, em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem, em regra, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção do dano moral desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Além disso, é indispensável registrar a incidência de disciplina constitucional superveniente sobre atualização e mora em discussões/condenações envolvendo a Fazenda Pública: a EC 113/2021 estabeleceu, em seu art. 3º, a incidência única da SELIC (até o efetivo pagamento) para atualização/remuneração/compensação da mora nas condenações fazendárias. E, posteriormente, houve alteração relevante com a EC 136/2025, com regramento específico e operacionalizado por ato do CNJ para requisitórios (RPV/precatórios), com parâmetros próprios a partir de 2025.

Com isso, a solução tecnicamente adequada é: afastar INPC e juros de 1% a.m. apenas quanto ao Município, determinando que os consectários observem (i) Tema 810/STF e Tema 905/STJ no período correspondente e (ii) as regras constitucionais supervenientes (EC 113/2021 e, no que couber na fase requisitória, EC 136/2025 e disciplina do CNJ), a serem aplicadas na liquidação/cumprimento, conforme o marco temporal pertinente.

Ressalte-se, por fim, que consectários legais são matéria de ordem pública, admitindo adequação pelo Tribunal sem que isso importe, necessariamente, reexame do mérito da responsabilidade.

Sendo assim, mantém-se a condenação, mas ajustam-se os consectários em relação ao ente municipal, nos termos acima.

Apelação da Equatorial

Mérito

A ré/ apelante trouxe como argumentação: (i) ausência de nexo causal, por culpa exclusiva (ou, subsidiariamente, culpa concorrente) da vítima; e, ainda, (ii) pedido subsidiário de minoração do dano moral e afastamento/adequação do pensionamento fixados na sentença, que condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais e pensão mensal ao autor até os 25 anos, no valor de 2/3 do salário-mínimo.

Quanto à
responsabilidade civil da concessionária e nexo causal
.

Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, à luz do art. 37, §6º, da CF/1988, sem prejuízo da incidência da lógica protetiva do CDC quanto ao fato do serviço (dever de segurança). Nessa moldura, o dever de indenizar apenas é afastado mediante prova robusta de excludente de responsabilidade (p.ex., culpa exclusiva da vítima), o que não se verifica no caso.

O conjunto fático-probatório aponta, com consistência, para anomalia/risco elétrico no poste utilizado na área de embarque/desembarque (cais/rampa), com descarga ao simples contato.

Em termo de declaração no IPL (Polícia Civil/PA), a testemunha GILSON DIAS DA SILVA relata que a embarcação estava amarrada em poste de ferro de iluminação pública e que, ao se apoiar no poste, sentiu descarga elétrica, fato imediatamente antecedente ao evento fatal: cerca de vinte minutos depois, o de cujus, ao sair da embarcação para o cais, apoiou-se no mesmo poste, ficando com a mão “grudada”, culminando no óbito. registra, ainda, que após a notícia do acidente houve informação de que outras pessoas já haviam sofrido pequenas descargas no mesmo poste, o que reforça a hipótese de defeito/risco preexistente e afasta a narrativa de imprevisibilidade absoluta. (ID 22882487, fl. 3)

QUE, a embarcação estava amarrada em um poste de ferro de iluminação publica fixado no cais de arrimo; QUE, quando chegou no cais ao passar para dentro da embarcação se apoiou em um poste de iluminação e sentiu uma descarga elétrica na sua mão, de imediato o declarante comentou que havia pego um cheque elétrico, mas não deram importância; QUE, o declarante estava calçado; QUE, após uns vinte minutos que sofreu a descarga elétrica seu amigo ADEVILSON ao sair da embarca para o cais de arrimo, levou a mão esquerda para se apoiar no mesmo poste que o declarante havia sofrido a descarga e ficou com a mão grudada no poste; QUE, o irmão dele ADSON correu para socorre-lo e logo perceberam que ambos ficaram grudados um no outro e tambem no poste; QUE, ADSON conseguiu arrancar o irmao do poste com a força que ele empreendeu o irmao caiu dentro do rio e o ADSON caiu em cima do cais; QUE, ADEVILSON ficou desacordado, com isso, prestaram os primeiros socorros tentado reanima-lo, porém nao tiveram exito; QUE, de imediato colocaram o ADEVILSON na carroceria de um cargo pampa pois haviam percebido que o caso era bastante grave; QUE, apos levarem o ADEVILSON para o hospital o declarante minutos depois foi atras e lá ja encontrou o corpo do amigo no necroterio do hospital; QUE, apos a noticia do acidente ser divulgada na cidade, foram informados que outras pessoas ja haviam sofrido pequenas descarga no mesmo poste, por sorte sem maiores gravides; QUE, seu amigo deixou um filho de cinco anos de idade.

Verifica-se perfeita correlação com a fundamentação adotada na sentença, na qual o Juízo consignou que o acidente “foi ainda testemunhado por civis no local” e que “muitas pessoas já tinham sofrido choque elétrico no mesmo local”, tendo inclusive havido alerta prévio à Secretaria competente, sem adoção de providências.

Dessa forma, o depoimento extrajudicial referido funciona como elemento documental corroborador do contexto de risco preexistente e de omissão na adoção de medidas preventivas, reforçando o juízo de falha na segurança do equipamento e a rejeição da tese de imprevisibilidade/ruptura do nexo causal.

No tocante a
culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente.

A concessionária aduz que o acidente teria ocorrido somente por culpa exclusiva da vítima, alegando, inclusive, que ela teria “ciência de reiterados incidentes” e, ainda assim, teria usado o poste como ponto de atracação.

Todavia, não há nos autos prova consistente de que o
de cujus
tivesse prévia ciência efetiva de incidentes reiterados capazes de tornar previsível e assumido o risco específico que o vitimou. Ao revés, a prova colhida indica que a informação sobre “pequenas descargas” no local surgiu após a divulgação do acidente, o que é incompatível com a tese de que a vítima, antes do evento, tinha conhecimento concreto do perigo e, deliberadamente, o assumiu.

Além disso, mesmo havendo menção ao fato de a embarcação estar amarrada no poste, o que efetivamente desencadeia o resultado não é a amarração em si, mas a existência de poste energizado/descarga elétrica ao toque, situação absolutamente incompatível com o dever de segurança inerente ao serviço. O próprio contexto da inicial descreve que o poste se encontrava “sem manutenção” e que não havia qualquer sinalização/isolamento no local, reforçando que o risco não era ostensivo ao usuário comum.

Quanto à
culpa concorrente
, igualmente não prospera. Para sua configuração não bastam conjecturas sobre conduta imprudente; exige-se demonstração concreta de contribuição causal relevante da vítima para o evento, o que não se extrai do acervo. Aqui, o que se evidencia é que o
de cujus
sofreu o choque ao apoiar-se no poste na área de cais/rampa, em dinâmica típica de circulação/desembarque, ao passo que a concessionária não comprovou fato apto a romper ou atenuar, de modo juridicamente relevante, o nexo causal que decorre da falha de segurança da rede/poste.

Pelo exposto, afasto as teses de culpa exclusiva e de culpa concorrente por ausência de suporte probatório consistente, mantendo-se a responsabilização da concessionária.

No que diz respeito ao pedido de minoração da indenização a título de dano moral,
reitero as razões já expostas quando da apreciação da apelação do ente público, salientando que em hipóteses de morte (dano moral in re ipsa), bem como que o montante estipulado guarda proporcionalidade com a gravidade do fato (óbito), com a função compensatória e pedagógica da reparação e com as particularidades do caso, inexistindo motivo para redução.

Da mesma forma, mantenho pelos mesmos motivos expostos quando da resolução do apelo do Município, o pensionamento mensal em 2/3 do salário-mínimo até 25 anos,
considerando-se ainda a natureza do dano (morte do genitor) e a finalidade de recomposição do suporte material mínimo durante a formação do beneficiário, não há ilegalidade ou desproporção a justificar a exoneração pretendida pela apelante, sobretudo diante da manutenção do nexo causal e do regime de responsabilidade aplicado.

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos,
dou parcial provimento

ao Apelo do ente público
apenas para adequar consectários nos termos da fundamentação acima. Ademais,
nego

provimento a Apelação da concessionária de energia elétrica
, mantendo-se integralmente a sentença, afastadas as alegações de culpa concorrente (e de culpa exclusiva) por ausência de suporte probatório consistente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 2 de fevereiro de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2026